Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731053-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que determinou a limitação de descontos bancários sob pena de multa diária. O agravante sustenta que os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência não estão preenchidos. Argumenta que o prazo de cinco (5) dias para o cumprimento da liminar é exíguo. Alega que a multa foi imposta pelo Juízo de Primeiro Grau em valor elevado sem justificativa plausível. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede: 1) a revogação da tutela de urgência; 2) a majoração do prazo para cumprimento da liminar; e 3) a exclusão da aplicação de multa por descumprimento da medida. O preparo foi recolhido (id 62149661 e 62149659). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante sustenta que: 1) os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados; 2) o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é irrazoável; e 3) a multa foi arbitrada em valor excessivo. A alegação de que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados não merece prosperar. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados pelo agravado e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O agravante não expôs fundamentos de fato ou de direito para questionar a probabilidade do direito do agravado e o perigo da demora indicado como fundamento para a concessão da tutela de urgência. Limitou-se a apontar genericamente a ausência de comprovação dos requisitos, o que é insuficiente para revogar a tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, razão pela qual a incidência da multa arbitrada fica condicionada ao descumprimento do comando judicial. Caberá ao agravante demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade para que seja afastada a multa em caso de eventual aplicação da sanção pecuniária. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa equivalente ao triplo dos descontos bancários superiores a R$ 3.243,32 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) para cada descumprimento da ordem judicial. Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação a ser cumprida por instituição financeira detentora de vultosa capacidade econômica. A determinação imposta na decisão agravada não gera maiores dificuldades, razão pela qual a fixação de prazo maior para o cumprimento da obrigação é irrazoável. Registro que não há que falar-se em aplicação da penalidade, caso o cumprimento da decisão liminar seja comprovado. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.